Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729972-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0718026-13.2022.8.07.0018), pela qual rejeitou a impugnação oposta pelo agravante ao cumprimento de sentença coletiva movido por SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO (Processo no 0718026-13.2022.8.07.0018), servidor público local, que pretende o recebimento do benefício alimentação relativo ao período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 2002, com amparo na sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no . 32159/97 pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal busca a reforma da decisão agravada e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para que o crédito seja corrigido pelo índice previsto na forma do art. 12, II, da Lei 8.177/91. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “...para que o débito seja corrigido pela TR, e homologado os cálculos apresentados pelo executado, ou, determinar a elaboração de novos cálculos de acordo com o título que fundamenta a execução, e especialmente, a incidência da taxa SELIC a partir de 08/12/2021.” Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, em razão da preclusão consumativa, pois constatado que o Distrito Federal interpôs três agravos de instrumento contra a mesma decisão proferida nos autos do Processo no 0718026-13.2022.8.07.0018, pela qual foi rejeitada a impugnação oposta ao cumprimento de sentença coletiva movido por SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO. Tratam-se dos Agravos de Instrumento no 0729948-71.2023.8.07.0000, 0729964-25.2023.8.07.0000, 0729972-02.2023.8.07.0000, todos distribuídos para esta Sexta Turma Cível e para este Relator, em razão da prevenção. Deve ser observado, in casu, o princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade recursal segundo o qual, cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso. Ou seja, por aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. Dessa forma, o agravante não pode agitar novamente matéria preclusa, em sucessivos recursos contra a mesma decisão judicial. Assim, apenas o primeiro recurso interposto pela parte recorrente deve ser conhecido por esta instância recursal, nos termos do entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência do STJ: ““A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte, atacando a mesma decisão, acarreta o não conhecimento do recurso que foi protocolado por último, em razão da caracterização da preclusão consumativa. Precedentes”. (STJ, 4a Turma, Ag.Rg. no Ag. no 817.329-MG, rel. Min. Massami Uyeda, DJ de 17/09/2007, p. 294). Nesse mesmo sentido, confira-se ilustrativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREPARO. 1. De início, a apelação interposta pelo autor não foi conhecida por ausência de recolhimento do preparo em dobro, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Contra a decisão, o autor apresentou recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 589 do CPP, que não foi conhecido em razão de inadequação da via eleita. Em seguida, o autor apresenta agravo interno contra a mesma decisão, sustentando que juntou aos autos o comprovante de preparo calculado pelo sistema eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo que com fundamento diverso. 3. Entende o STJ que "a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal" (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. No caso, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o julgamento do recurso por último interposto. 5. Agravo Interno interposto pelo Autor não conhecido. Unânime. (Acórdão 1727058, 00007591920158070017, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que comporta conhecimento apenas o Agravo de Instrumento no 0729948-71.2023.8.07.0000, interposto no PJe no dia 25 de julho de 2023, às 22h12min, devendo ser negado seguimento aos Agravos de instrumentos no 0729964-25.2023.8.07.0000 e 0729972-02.2023.8.07.0000, protocolizados na mesma data, respectivamente às 22n52min e 23h29min. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator